Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-97.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORIVAL SOARES DA SILVA - CPF: 594.181.171-34 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS REGULARES. MARGEM FIXADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente LORIVAL SOARES DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais e a redução do desconto em folha para o percentual de 4,8% do valor do débito.

2. Pois bem, a margem consignável na modalidade de cartão de crédito é anotada no percentual previsto no momento da contratação do empréstimo, sendo que referido valor servirá para abater proporcionalmente ao saldo devedor.

3. O Recorrente sustenta que o percentual do desconto consignado em seu holerite não reduz de forma proporcional ao percentual do saldo devedor.

4. Pois bem, entendo que não assiste razão ao Recorrente que o valor consignado para desconto em holerite não guarda relação com o débito, mas sim com a margem autorizada no momento da contratação.

5. Por outro lado, a pretensão do Recorrente além de não encontrar amparo legal, por evidente que lhe ocasionará maiores prejuízos, pois ao reduzir a margem consignável ao percentual dos juros cobrados pela Recorrida, por evidente que o saldo devedor não sofrerá redução e, a margem consignável pagará apenas pelos juros mensais, ocasionando uma dívida eterna ao Recorrente.

6. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrida, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrente.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente LORIVAL SOARES DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do teor do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022